Tribunal: CARF
Processo: 10880.900507/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900507/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às
retenções que suportariam a compensação das estimativas que compuseram o
saldo negativo de IRPJ, impõe-se o seu não reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito adicional no montante de
R$ 1.745.059,03, a título de saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, e
homologar as compensações tratadas no presente processo até o limite total do crédito
reconhecido nos autos, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900507/2010-31
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900507/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-53.580,
de 29 de junho de 2016, por meio do qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 90/112).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
38050.62250.260307.1.7.02-4224
(retificadora
da
no
23950.87851.310305.1.3.02-5106),
11094.32444.270406.1.3.02-2309,
15578.27855.160805.1.7.02-7603
(retificadora
da
no
26886.32827.290705.1,3.02-5080),
31632.31608.310805.1.3.02-5346
e
38105.24015.280405.1.3.02-2370, por meio das quais a Recorrente, então denominada MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, compensou suposto saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2004, no montante de R$
9.480.660,28, com débitos de sua responsabilidade.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 41, foi reconhecido direito
creditório no valor de R$ 7.536.254,41, de modo que a compensação efetuada por meio da
DComp no 31632.31608.310805.1.3.02-5346 foi homologada parcialmente e não foi homologada
a compensação realizada na DComp no 38105.24015.280405.1.3.02-2370.
A causa para o não reconhecimento integral do saldo negativo compensado foi a
confirmação apenas parcial de algumas parcelas que o compuseram, conforme a seguir
demonstrado:
PARCELAS
DO CRÉDITO
RETENÇÕES NA
FONTE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM SALDOS
NEGATIVOS DE
PERÍODOS
ANTERIORES
DEMAIS
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
SOMA DAS
PARCELAS DE
CRÉDITOS
PER/DCOMP
3.647.660,83
8.938 456,71
4.093.926,30
19.861.988,93
CONFIRMADAS
3.560.188,28
7.253.275,53
3.922.174,16
17.917.503,06
A retenções não reconhecidas não haviam sido comprovadas ou se referiam a
outro código de receita; e as compensações relativas às estimativas não haviam sido
homologadas ou haviam sido parcialmente homologadas.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 48/57) em que
alegou:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900507/2010-31

(i)
que parte das compensações de estimativas não reconhecidas (R$
1.742.599,49) foram objeto de manifestações de inconformidade ainda não
apreciadas;
(ii)
que teria recolhido outra parte das estimativas cujas compensações não
fora homologadas (R$ 114.333,83) e que tais recolhimentos não teriam
sido considerados;
(iii)
quanto às retenções, que, em parte, o não reconhecimento se deveu a erro
na declaração do CNPJ das fontes pagadoras (61.472.676/0001-72 em
lugar de 60.394.079/0001-04 e 58.160.789/0001-28);
(iv)
que a fonte pagadora identificada pelo CNPJ no 04.409.590/0001-61 teria
realizado a retificação das informações prestadas por meio de Declaração
de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF);
(v)
que estaria apresentando documentos comprobatórios das retenções
relacionadas com as fontes pagadoras identificadas pelos CNPJ no
37.115.482/0001-35 e 02.461.740/0001-50.
(vi)
Que teria comprovado, então, R$ 3.628.094,31 do total de R$
3.647.660,83 que compôs o saldo negativo apontado na DComp.
No Acórdão recorrido (fls. 90/112), apontou-se, em relação às estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, que o processo no
16306.000157/2009-87 teria sido arquivado com comprovação do pagamento do montante de R$
111.874,29; e que a manifestação de inconformidade apresentada no processo no
16306.000156/2009-32 teria sido considerada improcedente, não havendo direito creditório a ser
reconhecido, já que, com a não homologação da compensação, o crédito é tido por não extinto
desde a apresentação da DComp e o único efeito do recurso administrativo seria em relação à
suspensão da exigibilidade.
Quanto às demais estimativas compensadas, o processo no 16306.000262/2009-16
teria sido arquivado sem comprovação de pagamento do débito e as compensações tratadas nos
processos no 10880.955750/2008-71 e 10880.955751/2008-16 permaneciam em discussão
administrativa, valendo o que já exposto acima quanto à ausência de liquidez e certeza do crédito
correspondente.
Por fim, afirmou-se que, para a comprovação das retenções, seria necessária a
apresentação do comprovante de retenção conforme modelo aprovado pela Administração
Tributária e o oferecimento do rendimento correspondente à tributação. Neste sentido, apesar de
a Recorrente haver apresentado informes adicionais, notas fiscais e comprovantes de
recolhimento, nenhum de tais elementos serviria para a comprovação da retenção conforme
premissas acima.
Concluiu-se, então, pela comprovação apenas do valor adicional de R$
111.874,29.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900507/2010-31

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Reconhece-se o direito quando tais atributos restaram comprovados.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA/JUDICIAL.AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte, a par da prova de que corresponde a receitas
oferecidas à tributação, somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante hábil da retenção em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A manifestação de inconformidade deve estar instruída com todos os documentos e
provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual
devam ser provados os fatos alegados.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 163/166) no qual a
Recorrente argumenta, em relação às retenções, que o relevante não é a forma do comprovante,
mas se os valores foram recolhidos e os rendimentos respectivos foram oferecidos à tributação.
Apresentou, ainda, novos elementos de prova.
Quanto às estimativas compensadas, alegou que, quando apresentação das
DComp tratadas no presente processo, não havia questionamentos sobre os créditos utilizados.
Afirmou, ademais, que os efeitos dos acórdão de não homologação permanecem suspensos e que
deve haver o sobrestamento do julgamento destes autos até a decisão final a ser ali proferida. Por
fim, estaria apresentando a comprovação do recolhimento da estimativa cuja compensação não
foi homologada no tratamento da DComp no 17090.54743.300604.1.3.03-8007.
Em 20 de maio de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900507/2010-31

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 26 de
setembro de 2016 (fls. 120/121), tendo apresentado seu Recurso, em 26 de outubro do mesmo
ano (fl. 122), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos às fls. 123/125.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
2 DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Como relatado, um parcela dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ
compensado pela Recorrente se refere a estimativas compensadas por meio de DComp.
Para o reconhecimento de tal parte do direito creditório, é suficiente invocar a
Súmula CARF no 177, assim redigida:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tal posição já havia sido consignada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900507/2010-31

Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde o ano de 2004, quando da apresentação das DComp nas quais as estimativas
foram compensadas), as estimativas de IRPJ já estavam extintas, sob condição resolutória de sua
posterior homologação, por meio de Declarações de Compensação. A não-homologação das
compensações somente implicará na exigência dos débitos, com base nas próprias DComp, posto
que estas possuem a natureza de confissão de dívida.
Cabe, deste modo, o cômputo no saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2004 do montante de R$ 1.745.059,03, composto a partir dos valores a seguir
discriminados:
PERÍODO
DCOMP
VALOR (R$)
OUT/2004
36679.75041.301104.1.3.02-6970
1.573.306,89
MAI/2004
17090.54743.300604.1.3.03-8007
2.459,54
AGO/2004
28923.09853.300904.1.3.04-0442
70.929,68
AGO/2004
06673.28599.300904.1.3.04-0675
98.362,92
3 DAS RETENÇÕES
Uma segunda parcela componente do saldo negativo se refere a retenções na
fonte.
Quanto a tais valores, importa, em primeiro lugar, afastar a posição cogitada pelos
julgadores a quo, no sentido de que apenas os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras, nos moldes aprovados pela Administração Tributária, poderiam ser admitidos como
prova do IRRF. Tal entendimento se encontra superado, conforme Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Na verdade, as condições para a dedução das retenções na apuração do IRPJ
foram esclarecidas, a partir das disposições legais, por outra Súmula deste Conselho, a de no 80,
assim redigida:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em nota de rodapé, registra-se na decisão recorrida que poderiam ser admitidos
documentos similares, desde que contendo todas as informações contidas no modelo.
Assim, em primeiro lugar, os informes de rendimentos apresentados pela
Recorrente são rejeitados, “pois carecem de elementos essenciais a sua caracterização, como, por
exemplo, o código da receita entre outros”.
A afirmativa não merece prosperar, já que os códigos de retenção são apontados no
DOC. 09 e, no DOC. 10, a natureza da receita é identificada, correspondendo ao código de retenção
5273.
Entretanto, os mencionados documentos não comprovam qualquer valor adicional de
retenções, já que, no Despacho Decisório já foram consideradas todas as retenções que compuseram
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900507/2010-31

o saldo negativo em relação às fontes pagadoras identificadas pelos CNPJ no 60.394.079/0001-04
e 58.160.789/0001-28. Não prospera, ainda, a alegação da Recorrente de que o não
reconhecimento das retenções associadas ao CNPJ no 61.472.676/0001-72 se deveria a equívoco,
pois, como dito, as retenções atreladas aos citados CNPJ já foram consideradas.
De outra parte, em relação aos demais elementos de prova (DOCS. 11 a 31), cabe
corroborar as conclusões contidas na decisão recorrida, no sentido de que não são hábeis para
comprovar o oferecimento dos rendimentos correspondentes à tributação. Os julgadores chegam
a apontar que a comprovação deveria ser realizada por meio da escrituração contábil/fiscal,
contudo, nenhum elemento de prova foi apresentado com o Recurso Voluntário.
Nada a prover em relação a tal matéria, portanto.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito adicional no montante de R$ 1.745.059,03, a
título de saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, e homologar as
compensações tratadas no presente processo até o limite total do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital